Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716376-28.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, SERGIO HENRIQUES DA SILVA, NICOLE BORGES NASCIMENTO APELANTE: RENATO BIANCHI CAMPOS D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos visando aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso de apelação, vislumbrei situação que clama por esclarecimentos. A apelação (ID 50963945) interposta pelo CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES e por SERGIO HENRIQUES DA SILVA informa que: “Tendo em vista o julgamento conjunto dos processos de n. 0700230- 60.2022.8.07.0001 e 0716376-28.2022.8.07.0018, há de se esclarecer que este recurso está limitado apenas à condenação do Condomínio aos lucros cessantes e do segundo Apelante, Sr. Sérgio Henrique da Silva, ao pagamento dos honorários advocatícios e custas na proporção de 20% em razão do entendimento do juízo a quo de que houve sucumbência recíproca, tendo como base o dispositivo seguinte da Sentença”. - grifei Foram acostados aos presentes autos a guia de recolhimento (ID 50963947) e o comprovante de pagamento (ID 50963946). Ocorre que, em que pese na origem ter sido proferido julgamento conjunto, a condenação do CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES, à título de danos materiais, se deu nos autos no 070230-60.2022.8.07.0001 e a condenação de SERGIO HENRIQUES DA SILVA, ao pagamento dos honorários advocatícios e custas na proporção de 20%, se deu nos autos no 0716376-28.2022.8.07.0001. Destaco esse ponto, pois compulsando os autos verifiquei que tanto na APC 070230-60.2022.8.07.0001 quanto na APC 0716376-28.2022.8.07.0001 foram juntadas idênticas guias de recolhimento e os mesmos comprovantes de pagamento. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, caso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC) disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)”. Assim, à inteligência da previsão contida no art. 7o da Portaria Conjunta 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal, determino, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (art. 932, parágrafo único, do CPC), que as partes recorrentes, CONDOMINIO BOSQUES DOS IPES e SERGIO HENRIQUES DA SILVA, apresentem a correspondente guia do recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de sua inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Caso não tenha efetuado o pagamento em data contemporânea à interposição do recurso, o faça nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia ou desatendimento parcial implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator